Tribunal: STF
Processo: ADI 6317
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato.